Tribunal: TJPA
Processo: 0011917-68.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011917-68.2019.8.14.0039

APELANTE: LEONARDO OLIVEIRA FREITAS

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO PERICIAL – PEDIDO DE DISPENSA DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (TRÁFICO DE DROGAS).

Quanto ao
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
, desde logo, anoto, que não assisti razão a defesa.

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas restou comprovado por meio do
Laudo Toxicológico Definitivo, à fl. 45 dos autos (ID. 5115240)
, que identificou o material apreendido em poder do Apelante como sendo 58,254g (cinquenta e oito gramas, duzentos e cinquenta e quatro miligramas) da substância DELTA 9-TETRAHIDROCANABINOL que identifica o entorpecente vulgarmente conhecido por “
MACONHA
”.

Quanto a
autoria
delitiva entendo também que restou devidamente comprovada por meio do depoimento do agente penitenciário GERIAS LIMA DE CARVALHO informou que presenciou no momento do retorno da área de visitação para a cela, quando o apelante foi revistado encontrou em uma sacola que estava na sua posse um material cilíndrico envolto com fita contendo uma quantidade de maconha, material esse que estava dentro de um pacote de leite, segundo a testemunha. Informou, ainda, que o réu teria dito que não foi a visita dele que levou o material, alegando ter recebido a sacola de alguém lá de dentro.

Destaca-se que não existe dispositivo legal que vede a qualquer agente público servir como testemunha. Além disso, não se acredita que servidores públicos (agentes penitenciários), empossados que são após compromisso de fielmente cumprirem seus deveres iriam apresentar testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário, tem os funcionários públicos a presunção de que no desempenho de suas atuações agem escorreitamente.

Os depoimentos dos agentes prisionais devem ser valorizados de forma idêntica a qualquer outro,
só cedendo lugar à prova em sentido contrário a ser produzida pela defesa, que não foi o caso dos autos
.

Nota-se que o réu negou a conduta criminosa descrita na peça acusatória, entretanto confirmou que pegou a sacola das mãos de outro preso e tentou transportá-la para o Bloco “b”, porém, na revista, o agente prisional encontrou a droga dentro do pacote de leite. Assim, não há razão alguma para acolhimento da tese de insuficiência de provas, pois a defesa não conseguiu descaracterizar o crime de tráfico de drogas praticado dentro da casa penal.

Assim,
rejeito
o pleito absolutório, em razão das provas robustas constantes nos autos as quais convenceram este julgador

acerca da autoria do crime de tráfico ilícito de drogas nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais atribuído ao Apelante.

DO PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.

Não deve prosperar o pleito da Defesa do Apelante de dispensa das custas processuais, em razão da sua suposta hipossuficiência.

Vislumbro no presente caso, o apelante está patrocinado por advogado particular, bem como deixou de juntar nos autos provas da sua capacidade financeira. Além disso, mesmo sendo hipossuficiente e não havendo a possibilidade de pagamento de custas processuais, estas não podem ser dispensadas, devendo as mesmas serem suspensas pelo prazo de 05 (cinco) anos, quando então constatada a impossibilidade de pagamento dentro do quinquídio será a mesma extinta.

Logo, não acato o pedido de isenção de custas processuais requerida pela Defesa do Apelante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal e no MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Sessão presidido pela Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
LEONARDO OLIVEIRA FREITAS
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Paragominas, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, condenando-o à pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 683 (seiscentos e oitenta e três) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, tipificado no
artigo 33, caput c/c art. 40, III, todos da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas)
.

Narra a denúncia (ID 5115233),no dia 03/11/2019, por volta de 12h:00min, o réu praticou o delito de tráfico de drogas na rua Liberdade, CRRPA, Cela B-17, Bairro da Jaderlândia, comarca de Paragominas/PA. Consta que no dia, hora e local citados, o agente penitenciário Gerias Lima de Carvalho estava em seu local de trabalho, no lado de fora da área de visitação de presos, esperando o denunciado para conduzi-lo de volta a sua cela e, no momento do retorno, viu que o acusado trazia consigo uma sacola plástica contendo alguns alimentos.

Assevera que após realizar o procedimento de revista, o agente penitenciário verificou que, dentro de um pacote de leite em pó contido na sacola,
havia uma trouxa de substância assemelhada ao entorpecente vulgarmente conhecido como “maconha” e ao questionar o acusado, este relatou ter recebido a sacola de um desconhecido por quem passou, porém não soube dizer quem era o indivíduo nem para quem entregaria a sacola com o entorpecente
.

Seguindo o curso regular da ação penal, o réu Leonardo Oliveira Freitas foi processado, julgado e ao final condenado à pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 683 (seiscentos e oitenta e três) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, tipificado no
artigo 33, caput c/c art. 40, III, todos da Lei 11.343/06
.

Inconformado com a sentença condenatória a defesa interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, pugnando pela absolvição do Apelante, em atenção ao princípio
in dubio pro reo
, com fulcro no art. 386, incisos V e VI do CPP, alegando insuficiência de provas para a condenação e dizendo não estar presente o elemento subjetivo dolo de ter o entorpecente em depósito para fins de comercialização, o que, segundo a defesa, tornaria o fato atípico. Requereu também a isenção das custas judiciais, sob alegação de hipossuficiência do apelante (ID. 5115251).

Em
contrarrazões
(ID 5115253), o Ministério Público de primeiro grau,
anuiu com as teses defensivas, pugnando pelo provimento do Apelo
para que seja reformada a decisão ora guerreada, absolvendo-se o Apelante, sob a alegação de que não há nos autos elementos suficientes para formar um juízo de certeza quanto à autoria delitiva.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. (ID. 5347639).

É o relatório. Ao revisor.

Incluir na pauta virtual

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

VOTO

PROCESSO Nº: 0011917-68.2019.8.14.0039

ORIGEM:VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS/PA

APELANTE: LEONARDO OLIVEIRA FREITAS

REPRESENTANTE: ITALO GOMES RICARDO DA SILVA (OAB/PA 29.279)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.

I – JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto pela Defesa.

II – MÉRITO

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (TRÁFICO DE DROGAS).

Quanto ao
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
, desde logo, anoto, que não assisti razão a defesa.

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas restou comprovado por meio do
Laudo Toxicológico Definitivo, à fl. 45 dos autos (ID. 5115240)
, que identificou o material apreendido em poder do Apelante como sendo 58,254g (cinquenta e oito gramas, duzentos e cinquenta e quatro miligramas) da substância DELTA 9-TETRAHIDROCANABINOL que identifica o entorpecente vulgarmente conhecido por “
MACONHA
”.

Quanto a
autoria
delitiva entendo também que restou devidamente comprovada por meio do depoimento do agente penitenciário GERIAS LIMA DE CARVALHO informou que presenciou no momento do retorno da área de visitação para a cela, quando o apelante foi revistado encontrou em uma sacola que estava na sua posse um material cilíndrico envolto com fita contendo uma quantidade de maconha, material esse que estava dentro de um pacote de leite, segundo a testemunha. Informou, ainda, que o réu teria dito que não foi a visita dele que levou o material, alegando ter recebido a sacola de alguém lá de dentro.
Vejamos
:

A testemunha do Ministério Público, o agente prisional
GERIAS LIMA DE CARVALHO
, disse que:

“(...) no dia de visita, no retorno da área de visitação para a cela, em uma revista, foi encontrado em uma sacola que estava com o réu, uma quantidade de maconha dentro de um pacote de leite. Era um material cilíndrico envolto com fita. O réu disse que não foi a visita dele que levou, ele disse que tinha pegado a sacola de alguém lá de dentro. Não viu o réu entregando a droga para alguém. A revista das visitas é feita em outro setor. A revista que ele estava fazendo era do retorno da área de visitação para o bloco carcerário. O réu estava com a sacola, tinha o saco plástico e dentro do leite estava o cilindro com o material (...)”.

A testemunha do Ministério Público, o agente penitenciário
JOSE MARIA ALVES JÚNIOR
, disse que:

“(...) não viu o réu sendo pego com a droga, porque estava lá fora. Na delegacia o réu disse que tinham implantado a droga.
O agente Wendel Sanches Sodré presenciou os fatos.
Depois da intervenção na casa penal não houve mais apreensão de droga. Antes da intervenção era comum a apreensão de Drogas.

A testemunha
WENDEL SANCHES SODRÉ
informou na delegacia:

“(...) É Agente Penitenciário do Centro de Recuperação Regional de Paragominas/PA (CRRPA), e na data de 03/11/2019, por volta das 12h00min também estava de plantão em seu local de trabalho, mais precisamente na parte de cima do bloco A,
passando a segunda eclusa, quando viu a abordagem do Agente Penitenciário GERIAS LIMA DE CARVALHO, no interno LEONARDO OLIVEIRA FREITAS, o qual após revista encontrou dentro de um saco de leite 01(UMA) TROUXA DE SUBSTÂNCIA ASSEMELHADA AO ENTORPECENTE MACONHA, PESANDO APROXIMADAMENTE 60G. O depoente então acompanhou o interno e a TROUXA DE SUBSTÂNCIA ASSEMELHADA AO ENTORPECENTE MACONHA, PESANDO APROXIMADAMENTE 60G até esta Seccional para serem feito os procedimentos cabíveis
(...)”.

No interrogatório o apelante
LEONARDO OLIVEIRA FREITAS
declarou em juízo:

“(...) O réu
LEONARDO OLIVEIRA FREITAS
, 25 anos, nascido em 16 de julho de 1994. Disse que quando estava saindo da área de visita para ir para a cela, passou um rapaz e entregou a sacola para ele dizendo que era para ele entregar no bloco “B”, na mão do “correria”. Antes de chegar dentro do bloco passou pela revista do agente, que revistou a sacola, mexeu no pacote de leite e viu que tinha o entorpecente lá. Aí o agente o levou direto para a delegacia. Não recorda quem deixou a sacola com ele, mas era outro preso. Não sabia que tinha droga dentro da sacola. Achava que era lanche que tinha na sacola (...)”.

Destaco que não existe dispositivo legal que vede a qualquer agente público servir como testemunha. Além disso, não se acredita que servidores públicos (agentes penitenciários), empossados que são após compromisso de fielmente cumprirem seus deveres iriam apresentar testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário, tem os funcionários públicos a presunção de que no desempenho de suas atuações agem escorreitamente.

Os depoimentos dos agentes prisionais devem ser valorizados de forma idêntica a qualquer outro,
só cedendo lugar à prova em sentido contrário a ser produzida pela defesa, que não foi o caso dos autos
.

Nota-se que o réu negou a conduta criminosa descrita na peça acusatória, entretanto confirmou que pegou a sacola das mãos de outro preso e tentou transportá-la para o Bloco “b”, porém, na revista, o agente prisional encontrou a droga dentro do pacote de leite. Assim, não há razão alguma para acolhimento da tese de insuficiência de provas, pois a defesa não conseguiu descaracterizar o crime de tráfico de drogas praticado dentro da casa penal.

Assim,
rejeito
o pleito absolutório, em razão das provas robustas constantes nos autos as quais convenceram este julgador

acerca da autoria do crime de tráfico ilícito de drogas nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais atribuído ao Apelante.

DO PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.

Não deve prosperar o pleito da Defesa do Apelante de dispensa das custas processuais, em razão da sua suposta hipossuficiência.

Vislumbro no presente caso, o apelante está patrocinado por advogado particular, bem como deixou de juntar nos autos provas da sua capacidade financeira. Além disso, mesmo sendo hipossuficiente e não havendo a possibilidade de pagamento de custas processuais, estas não podem ser dispensadas, devendo as mesmas serem suspensas pelo prazo de 05 (cinco) anos, quando então constatada a impossibilidade de pagamento dentro do quinquídio será a mesma extinta.

É o entendimento de nossa Corte Pátria, conforme jurisprudência colacionada:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO QUANTO À PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 14 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. PROCEDÊNCIA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Eventual nulidade no curso do processo criminal, necessita da efetiva comprovação do prejuízo em momento oportuno, qual seja, até o oferecimento das alegações finais (art. 517, II, CPP), sob pena de preclusão. Preliminar rejeitada. 2. O porte de arma de fogo de uso permitido com numeração de série ilegível ou apagada não por conduta humana de raspagem, supressão ou adulteração do elemento, mas, simplesmente, pelo desgaste próprio do transcurso do tempo, assim reconhecido por perícia, configura o tipo penal do art. 14 da Lei nº 10.826/03, e não o do art. 16, § único, IV, da mesma Lei, razão pela qual a desclassificação é medida que se impõe. 3. É inviável a exclusão do pagamento de custas processuais, porquanto, ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus à isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (2019.04132023-56, 208.606, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-01, Publicado em 2019-10-08). Negritei

Logo, não acato o pedido de isenção de custas processuais requerida pela Defesa do Apelante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal e no MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 27/09/2021